Tribunal: TCU
Processo: 017.044/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7107/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.044/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carla Ribeiro Barcelos (XXX.592.301-XX); Caroline do Nascimento Cabral (XXX.658.121-XX); Flavia Ribeiro Peixoto de Almeida (XXX.880.441-XX); Gabriel Felipe Olimpio Santana Nascimento (XXX.155.761-XX); Henzo Luan Roseno da Conceicao (XXX.555.021-XX); Leni Fagundes Ferretto (XXX.296.991-XX); Mariana do Nascimento Cabral (XXX.255.341-XX); Rebecca Christine Victorino Barbosa (XXX.340.241-XX); Zeneide Rosa Filgueira Cabral (XXX.725.001-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.